Tribunal: TJBA
Processo: 8138663-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138663-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: JURENE NASCIMENTO PEIXOTO

Advogado(s)
:
ISIS DANTAS CORDEIRO DE SOUZA, THIAGO CAPPI DA CRUZ, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Comum nº 8138663-71.2020.8.05.0001, proposta por Jurene Nascimento Peixoto, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de interrupções reiteradas e injustificadas no fornecimento de água em imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água; (ii) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis e se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de água e saneamento básico configura relação de consumo, submetida integralmente ao Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 22, que impõe o dever de fornecimento contínuo, adequado e eficiente dos serviços essenciais.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente de culpa.

É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora.

A empresa ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC, nem comprovou a existência de causa legítima para a interrupção do fornecimento de água, serviço essencial.

A privação injustificada do fornecimento de água ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, por atingir direito fundamental à dignidade e à vida digna, protegido pelo art. 5º, V e X, da CF/1988.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, conforme a jurisprudência da Corte baiana.

Os juros moratórios incidem desde a citação, conforme o art. 406 do CC, e a correção monetária é devida a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ. Aplica-se parcialmente a Lei nº 14.905/2024, que introduziu a taxa SELIC como índice de juros legais, deduzido o componente inflacionário.

Diante do não provimento do recurso, majora-se a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8138663-71.2020.8.05.0001
, em que é apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e apelado
JURENE NASCIMENTO PEIXOTO
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.